Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736421-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLIGSON RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela WELLIGSON RODRIGUS PEREIRA contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a incidência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ILHA BELLA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a Vara da Fazenda Pública. No movimento registrado na data de 16/03/2021, os autos foram redistribuídos a esta Vara de Execução Fiscal, em razão de criação de Unidade Judiciária. Citado, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência da prescrição. (ID 108150193). No petitório de ID 112118292, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição, requerendo o prosseguimento do feito. Sucinto Relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos no ID 18436133, observo que apesar do despacho de Cite-se ter ocorrido em 06/05/2009, a ordem nunca chegou a ser cumprida pela Secretaria da Vara da Fazenda Pública. Somente em 2021, com a redistribuição dos autos a este Juízo, foi cumprida a ordem de citação, que veio a se mostrar frutífera. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Não pode o ente público ser penalizado por ato que cabia exclusivamente ao Juízo, que era a expedição do mandado de citação. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Intime-se o Exequente para que promova o andamento do feito, bem como intime-se o Executado desta decisão. . DELMA SANTOS RIBEIRO Juíza de Direito Alega que a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos. Pretende a concessão de efeitos suspensivo e, ao final, reformar a decisão agravada. Sem preparo ante gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. Em uma análise perfunctória, entendo não estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada recursal, no caso, do efeito suspensivo pleiteado. A análise da ocorrência ou não da prescrição é questão de mérito do agravo não trazendo nenhum prejuízo para a parte agravante sua apreciação futura. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de janeiro de 2023